Tribunal: STF
Processo: Rcl 61061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178. TEMA 793. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Além Paraíba/MG, em 19.7.2023, contra acórdão que teria sido prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG no Processo n. 5001140-96.2023.8.13.0015, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    2. O reclamante alega que, “na origem, Marilza de Souza Couto, ora Interessada, propôs ação ordinária perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Além Paraíba visando a condenação do reclamante e do Estado de Minas Gerais ao custeio e fornecimento de cirurgia e medicamentos não previstos na lista do SUS ” (fl. 1, doc. 1).



    Relata que “o Juízo de origem extinguiu a ação ao observar que ‘No presente caso, a autora pleiteia, cumulativamente, o fornecimento de cirurgia e de fármacos que não estão incorporados em ato normativo do SUS (RENAME 2022)’” (fl. 1, doc. 1).



    Ressalta que, “inconformada, a Interessada interpôs recurso inominado para a Turma Recursal de Cataguases que, por sua vez, em manifesta dissonância com entendimento vinculativo do STF sobre o tema, reformou a sentença e determinou a continuidade do feito” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “nesse contexto, como se verifica de plano, o acórdão da Turma Recursal descumpriu a autoridade do julgado firmado no RE 855.178/SE, pois não direcionou a demanda ao ente competente para fornecimento de insumo não previsto, a saber, a União. 5 - Dessa forma, necessária a reforma do acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases, pelo descumprimento do Tema 793, para seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Reclamante, nos termos da sentença prolatada pelo Juízo a quo” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que “sequer foi intimado do acórdão reclamado, razão pela qual é tempestiva a presente reclamação, uma vez que protocolizada antes do trânsito em julgado” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “além de atrasar a sedimentação da jurisprudência do STF, o acórdão recorrido causa prejuízo ao Município de Além Paraíba, que resta obrigado indefinidamente ao cumprimento de prestações da competência da União, que deveriam ser prioritariamente direcionadas ao ente federal, responsável primário pelo fornecimento de medicamentos não incorporados para fornecimento no SUS ” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos do acórdão ora atacado” (fl. 9, doc. 1).



    Pede no mérito “seja conhecida e provida a presente reclamação para, uma vez que não foi atendida a tese de Repercussão Geral firmada no Tema n. 793, seja determinando novo julgamento de acordo com a necessidade de cumprimento da tese fixada no RE 855.178/SE, a saber: ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, extinguindo-se o feito em relação ao Reclamante ante sua manifesta ilegitimidade passiva” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Nesta reclamação tem-se apenas a petição inicial e a procuração dos advogados que postulam em nome do Município de Além Paraíba/MG.



    Deixo de determinar ao reclamante a juntada de documentos que instruiriam esta reclamação porque, do que se tem nas razões da inicial, não teria havido o exaurimento das instâncias ordinárias, o que torna juridicamente inadmissível esta ação neste Supremo Tribunal, nos termos do inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao prover recurso inominado interposto contra a decisão pela qual teria sido extinto o processo, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão que teria sido prolatado pela Turma Recursal de Cataguases/MG em recurso inominado, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora